Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-55.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000133-55.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOREIRA RIPARDO - CPF: 033.752.551-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 701.709.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RECORRIDO -
LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE – INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL JUSTIFICADA -
ARESTO DO TJGO
E JULGADOS DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO – PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Não se mostra possível, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

Sopesada a ausência de risco de morte, as agressões sofridas pela vítima mostram-se insuficientes para revelar o dolo de matar do recorrido (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137).

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem”
(TJMT, AP N.U 0011016-80.2016.8.11.0042).

Recurso desprovido e declarada
extinta a punibilidade do recorrido por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000133-55.2008.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0000113-55.2008.8.11.0042),
que desclassificou a tentativa homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputada a JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – para lesão corporal leve – art. 129,
caput
, do CP- (ID 181479124).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não há nos autos elementos que permitam excluir, de plano, a ocorrência de homicídio na modalidade tentada
”.

Pede o provimento para pronunciar o recorrido por
tentativa homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 181479133).

JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181479137).

Não houve juízo de retratação.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que “
os elementos colhidos durante toda a persecutio criminis indicam a prática de tentativa de homicídio
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 185583178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de dezembro de 2007, por volta das 22:48 horas, NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MARCOS AURÉLIO ALVES DA SILVA, SITUADA NO BAIRRO CPA IV, 1° ETAPA, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de faca não apreendida nos autos, o acusado JOÃO PAULO tentou matar o Ofendido. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

F) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JOÃO PAULO, NAS PENAS DO ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N° 8.072/90.”

(Fânia Helena Oliveira Amorim, promotora de Justiça – ID 181481747 – fls. 1/5)

O Juízo singular desclassificou a conduta atribuída ao apelado para lesão corporal nos seguintes termos:

“[...] Examinando cuidadosamente, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte do acusado. Igualmente, a natureza e a sede das lesões demonstra que realmente não parece ter havido vontade de matar a vítima, mas sim simples agressão que pode configurar o crime de lesão corporal.

Inobstante, analisando os quesitos do laudo pericial da vítima Marcos Aurélio Alves da Silva, mormente o quesito n°. 04 cujo quesito é se a ofensa resultou perigo de vida? (fl. 03). A resposta foi NÃO (fl. 05).

Outrossim, a vítima não ficou internada, com sequelas, incapacidade permanente para os trabalhos, perda ou inutilização de membros, sentido ou função ou ainda deformidades permanentes.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

Diante de tal quadro probatório, não vejo elementos que indiquem a presença do elemento subjetivo ínsito ao delito de homicídio. De fato, afirmar que o acusado teve intenção de matar o ofendido não traduz o que restou apurado nas declarações e depoimentos aferidos nos autos. Outrossim, restou comprovado que o agente pretendia, apenas, lesionar a vítima, conduta esta que se coaduna muito mais ao confessado animus laedendi.

Assim, no caso concreto, embora se reconheça a gravidade e reprovabilidade dos fatos, não se pode afirmar que João Paulo visou a morte de Marcos Aurélio, pois não existe um indício sequer neste sentido.

Comprovou-se, a meu sentir, que o denunciado não agiu com animus necandi, não se justificando, portanto, seu julgamento em Plenário pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu João Paulo Moreira Ripardo, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 181479124)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial Indireto nº 1.1.02.2022.015530-01 (ID 181479117), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valmir Rodrigo de Oliveira, policial militar (ID 181481747 – fls. 7/8), José Ribamar Germano de Souza Júnior, policial militar (ID 103693504 – fls. 9), Emivaldo Miranda de Amorim, investigador de Polícia (ID 181481747 – fls. 10) e JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO, recorrido (ID 181481747 – fls. 11/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valmir Rodrigo de Oliveira, policial militar (ID 181479112), José Ribamar Germano de Souza Júnior, policial militar (ID 181479112), e o interrogatório do apelado JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO (ID 181479112).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 23.12.2007, por volta das 22h48min, na residência particular localizada à rua 129, quadra 135, bairro CPA IV, no município de Cuiabá/MT,
JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO [recorrido]

desferiu golpes de faca contra a vítima Marcos Aurélio Alves da Silva, os quais atingiram as regiões cervical, nuca e dorsal direita (
ID 181481747 – fls. 1/5), conforme declarações do recorrido, em Juízo (ID 181479112).

As lesões sofridas pela vítima “
por ação pérfuro-cortante
” não ocasionaram “
internação ou procedimentos mais invasivos
”. E “
não há evidências de que houve risco de morte
”, consoante Laudo Pericial Indireto nº 1.1.02.2022.015530-01 (ID 181479117).

Com efeito,
não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Sopesada a ausência de risco de morte, as agressões sofridas pela vítima mostram-se insuficientes para revelar o dolo de matar do recorrido (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137 - Relator: Des. Leandro Crispin - 5.10.2017).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(TJMT, AP N.U 0011016-80.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Peri - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2022)

Logo, a desclassificação para lesão corporal deve ser mantida.

Nesse quadro, considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [
23.3.2015 - ID 181481747 – fls. 169/177
] até o julgamento deste recurso transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente, ex vi do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado (CP, art.117, I) de eventual condenação (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOÃO PAULO MOREIRA RIPARDO, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024